Tribunal: CARF
Processo: 19515.720979/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.720979/2017-11
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.622 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMÓVEIS S. A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. DIRETORES NÃO EMPREGADOS.
A participação no lucro prevista na Lei no 6.404/1976 paga a diretores
administradores contribuintes individuais integra a base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe
provimento. Vencido o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinuci (relator) e as conselheiras Ana
Cecilia Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que deram provimento. Designado
pera redigir o voto vencedor o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti
(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Miriam Denise Xavier (Suplente Convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
2202-005.196, de recurso voluntário, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 2a
Câmara da 2a Seção, para que sejam rediscutidas as seguintes matérias: (i) possibilidade de
pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) a diretores não empregados e (ii)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720979/2017-11
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.622 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720979/2017-11

adoção da Lei 6404/76 para disciplinar o pagamento da parcela a tais diretores. Segue a ementa
da decisão nos pontos que interessam:
PAGAMENTO
DE
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
AOS
DIRETORES
ESTATUTÁRIOS
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
INCIDÊNCIA
PREVIDENCIÁRIA.
A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) concedida pela empresa, como forma de
integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, é regida com especialidade
pela Lei 10.101, sendo esta, exclusivamente, a utilizada para fundamentar a não
inclusão no salário-de-contribuição dos pagamentos realizados a tal título, afastando a
incidência previdenciária, deste modo os valores pagos aos diretores não empregados
com base na Lei 6.404, ainda que à título de participação nos lucros e, ainda, que se
alegue observância a Lei 10.101, sujeita-se a incidência de contribuições
previdenciárias, pois não é possível a integração entre Lei 10.101 e Lei 6.404 e não
proveio do capital investido na sociedade, baseando-se no efetivo trabalho executado na
administração da Companhia possuindo natureza remuneratória.
A Lei 6.404 não regula a participação nos lucros e resultados para fins de exclusão de
tal título do conceito de salário-de-contribuição. A natureza jurídica da disciplina da
participação nos lucros da Companhia para os Administradores na forma do art. 152, §
1.o, não se confunde com a natureza jurídica da Participação nos Lucros e Resultados
(PLR) na forma da Lei 10.101, pois esta tem natureza de direito social e aquela de
direito societário regulando os interesses dos Administradores, da própria Companhia,
dos Acionistas e de modo geral de quaisquer dos Stakeholders.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencido o conselheiro Martin da Silva Gesto, que lhe deu provimento.
Em seu recurso especial e no que foi objeto de admissibilidade prévia, o sujeito
passivo basicamente alega que:
Primeira matéria
- conforme paradigmas 2403.002.336 e 2403002.158, nem a Lei 10101/00 e nem o art.
28, § 9o da Lei 8212/91 fazem ressalva de que somente os segurados empregados
podem ser beneficiados com o pagamento de PLR.
Segunda matéria
- conforme paradigmas 2402-002.883 e 2401-003.811, os valores recebidos pelos
diretores estatutários não se inserem na relação jurídica “Empregador x Empregado”,
não havendo que se falar na incidência das contribuições previdenciárias; e também em
respeito ao que determina o art. 7o, IV, da CF, a Lei das S.A. (Lei n. 6.404/76),
notadamente em seu art. 152, trouxe expressa previsão sobre a possibilidade do
pagamento de participação nos lucros aos administradores das companhias.
O recurso especial foi inadmitido em relação às matérias “nulidade do lançamento
em razão de deficiência na fundamentação” e “nulidade da decisão de primeira instância em
decorrência da alteração no critério jurídico da autuação” e foi rejeitado o agravo interposto pela
recorrente, que visava a alterar a negativa de seguimento em relação a esses dois pontos.
A Fazenda Nacional foi intimada do recurso especial, do seu exame de
admissibilidade e do despacho em agravo, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
pede o desprovimento do recurso da contribuinte. No entender da Fazenda Nacional, a Lei
10101/00 é aplicável exclusivamente aos empregados e a Lei 6404/76 não tem viés
previdenciário.
É o relatório.
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.622 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720979/2017-11

Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
divergência na interpretação da legislação tributária (art. 67, § 1o, do Regimento), de modo que
deve ser conhecido.
2
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) a diretor não empregado
Discute-se nos autos se é cabível a incidência de contribuições previdenciárias
sobre os valores pagos pela empresa a seus dirigentes não empregados, contribuintes individuais,
decorrentes de participações nos lucros ou resultados.
Assim como defendido pela Fazenda Nacional em sede de contrarrazões, a
decisão recorrida entendeu, em síntese, que a Lei 10101/00 é aplicável exclusivamente aos
empregados e que a Lei 6404/76 não regula a participação nos lucros ou resultados para fins de
exclusão de tal título do conceito de salário-de-contribuição. O sujeito passivo, em seu apelo
nobre, contrapõe-se a esses dois pontos e defende a não incidência de contribuições sobre a PLR.
Pois bem. Essa matéria é extremamente controvertida e não é nova nesta Turma.
Em sessão de julgamento realizada em 19/11/2019, fui relator do acórdão 9202-008.356, em cujo
voto fundamentei o seguinte:
[...] filio-me à seguinte corrente interpretativa, do ex-conselheiro Carlos Henrique de
Oliveira, constante do acórdão 2201-003.370, julgado em 18 de janeiro de 2017,
especificamente nestes pontos:
Ora, ao instituir uma gama de direitos aos trabalhadores, a Constituição Federal assim
determinou:
“Art. 7o. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
XI participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;”
Não quis, o Constituinte, diferenciar os trabalhadores. Podemos assim inferir, pois
quando optou por identificar determinados trabalhadores, a Carta Fundamental assim o
fez, como se pode observar no inciso XXXIV e parágrafo único, ambos do mesmo
artigo 7o acima, que se referem especificamente ao trabalhador avulso, que teve seus
direitos equiparados; e ao doméstico, que na redação original da Carta, os teve
diminuídos.
Idêntica redação tem a Lei 10.101, de 2000, que em seu artigo 1o, explicita:
“Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.” [...]
Para alguns, por mencionar a categoria dos empregados, nos caputs dos artigos 2o e 3o,
dispositivos que explicitam os requisitos para a validade da PLR, a Lei no 10.101
restringiria a estes trabalhadores o direito à participação nos lucros e resultados.
Uma análise mais detida e isenta não corrobora tal entendimento. Vejamos.
Tanto em um, como em outro artigo, o uso do vocábulo empregado se constituiu um
pressuposto lógico, pois o dispositivo constante do artigo 2o trata da participação do
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.622 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720979/2017-11

sindicato na elaboração do plano, e o do artigo 3o versa sobre a integração da verba paga
a título de PLR na remuneração e nos reflexos trabalhistas que só existem para o
empregado. A uma não haveria outro modo de redigir a norma, pois ao desejar que os
trabalhadores estivessem representados na mesa de negociação com os empregadores
por alguém que lhe defendessem os interesses, esse alguém só poderia ser o sindicato,
entidade típica dos empregados, que já tem – por expressa previsão constitucional – esse
mister. A outra, porque reflexos trabalhistas sobre verbas pagas pelo trabalho, também
só surgem para os empregados.
Mera busca na letra fria da lei só encontra mais uma remissão aos empregados,
justamente no parágrafo 1o do artigo 3o, de onde se conclui que não há, nem do ponto de
vista semântico, a intenção do legislador de restringir o benefício. Reitere-se, que, ao
tratar da questão da tributação da renda decorrente do recebimento da PLR, volta
novamente o legislador a utilizar-se da expressão “trabalhador”.
Por fim, necessário recordar, numa interpretação teleológica, que o contribuinte
individual, por exemplo, o diretor, contribui também com seu labor para o atingimento
das metas e resultados da empresa. Subtrair tal benefício dessa categoria é discriminar
alguém que, em regra, não sendo detentor do capital, só possui o trabalho para obter
renda e sustentar sua família.
[...]
Não obstante o todo o exposto, outro ponto, a meu ver irrefutável, deve ser analisado.
Disse, há pouco, que não quis o Constituinte distinguir os trabalhadores, ao reverso, fez
questão de aproximá-los pois, quando entendeu necessário, expressamente se referiu a
um e a outro. Porém, outra consideração de cunho eminentemente jurídico deve ser
apresentada.
Ao recordarmos que a Lei no 10.101/00 trata sobre o Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física incidente sobre os valores percebidos pelo trabalhador a título de Participação nos
Lucros e Resultados e mais, o faz de forma favorecida, se torna patente que a
interpretação que discrimina o diretor estatutário, vedando seu direito ao recebimento da
Participação, ofende [...] a Constituição Federal posto que colide frontalmente com a
regra (caráter descritivo da conduta nos dizeres de Humberto Ávila), constante do inciso
II do artigo 150 transcrito.
Por óbvio que tal interpretação não pode ser aceita uma vez que contraria direito do
contribuinte constitucionalmente esculpido, tratado pela Carta como vedação ao poder
de tributar.
Ao afastarmos o direito a percepção da PLR nos termos da Lei no 10.101/00, o
contribuinte individual estaria submetido a tributação sobre o valor recebido com base
na tabela vigente para a remuneração decorrente do trabalho. Já, para a mesma verba,
recebida pelo diretor empregado ou seja, trabalhador na mesma ocupação profissional
ou função este teria direito a uma menor tributação para a mesma renda obtida, vez que
decorrente de PLR.
Leandro Paulsen (Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da
jurisprudência e da doutrina, 15a ed. Livraria do Advogado Ed., 2013, pg. 185), é
enfático em afirmar:
"O art. 150, II, da CF é expresso em proibir qualquer distinção em razão de ocupação
profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica
dos rendimentos, títulos ou direitos" Como nos recorda JJ Canotilho, a interpretação
deve ser realizada evitando-se antinomias constitucionais e mais, ampliando-se o gozo
de direitos constitucionalmente esculpidos Não há tal vício de inconstitucionalidade na
Lei no 10.101/00. Não será o interprete que irá criá-lo.
Não vejo razões para alterar tal entendimento e inclusive acrescento que a Lei
10101/00, em seu preâmbulo, dispõe sobre a participação dos trabalhadores, em sentido amplo
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.622 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720979/2017-11

(visto que não restringe), nos lucros ou resultados da empresa, de modo que o recurso deve ser
provido, para afastar a incidência das contribuições sobre a PLR.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Conselheiro Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado
Em que pese a logicidade do voto condutor, peço licença para dele discordar.
Defende o relator que as participações pagas a diretores não empregados se
subsomem às regras da Lei 10.101/2001.
Não vejo dessa forma. Sobre tais verbas há a efetiva incidência da exação, tanto
pelo prisma da Lei 10.101/2001, quanto pelo ângulo da Lei 6.404/76. Vejamos:
Quanto à alegada não natureza remuneratória da PLR paga aos administradores
com fulcro na Lei 6.404/76, há se de promover as seguintes considerações:
Não se discute que o administrador não empregado ostenta a condição do
segurado obrigatório, na modalidade contribuinte individual, a teor do artigo 9o, V, "f" do RPS e
do artigo 12, V, "f" da Lei 8.212/91.
No mesmo sentido, parece-me inquestionável que o mesmo é remunerado em
função dos serviços prestados à empresa, e não pelo capital investido, tal como ocorre com os
sócios. Note-se que o caput do artigo 152 da Lei 6.404/76, ao possibilitar que a assembleia geral
fixe os benefícios e vantagens dos administradores da empresa estabelece que sejam observadas
as suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação
profissional e o valor dos seus serviços no mercado. Vale dizer, parâmetros atinentes ao
desempenho profissional no âmbito da prestação de serviço.
O termo remuneração, no ordenamento jurídico brasileiro, corresponde à
totalidade de retribuições em dinheiro ou em utilidades, recebidas habitualmente pelo
trabalhador em contraprestação aos serviços prestados. Logo, tudo o que é pago aos
administradores da empresa, em retribuição ao trabalho, é remuneração e integra o salário de
contribuição, base de incidência previdenciária.
Posto desta forma, tenho que o caso em tela se subsume à hipótese legal
insculpida no inciso III do artigo 22 da Lei 8.212/91.
Na sequência, passo a abordar a alegação de não incidência, à luz do artigo 28 §
9o, "j" da Lei 8.212/91.
Dada à recorrência e relevância do assunto, este conselheiro já tem opinião
sedimentada, já inclusive externada quando do julgamento consubstanciado no acórdão 2402-
006.707, de 5/10/18, de minha relatoria (citando o voto vencedor do acórdão 2402-006.068, da
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.622 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720979/2017-11

lavra do Conselheiro Ronnie Soares Anderson) que passo a reproduzir e adotar como razões de
decidir no caso em tela. Confira-se:
"O tema não é novo neste Colegiado, que na Sessão de 03.04.2018, analisou a
matéria e, pelo voto de qualidade, negou provimento ao recurso voluntário.
Naquela oportunidade, segui a divergência por entender, e mantido o
entendimento, que os pagamentos de PLR efetuados aos administradores da empresa não se
amoldam àqueles preconizados na Lei 10.101/2000.
Trago à colação, trecho daquele voto vencedor com o qual me alinho e dele me
sirvo como fundamentação. Confira-se:
"O inciso XI do art. 7o da Constituição Federal (CF) preconiza que dentre os
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, tem-se a participação nos lucros, ou resultados,
desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa,
conforme definido em lei.
Essa norma está inserta no Capítulo II da Carta Maior, denominado "Dos Direitos
Sociais", e visa à proteção não de qualquer trabalhador, mas sim daquele que apresenta vínculo
de subordinação, como ressaltam Canotilho e Vital Moreira1:
(...) a individualização de uma categoria de direitos e garantias dos trabalhadores, ao
lado dos de caráter pessoas e político, reveste um particular significado constitucional,
do ponto em que ela traduz o abandono de uma concepção tradicional dos direitos,
liberdades e garantias como direitos do homem ou do cidadão genéricos e abstractos,
fazendo intervir também o trabalhador (exactamete: o trabalhador subordinado) como
titular de direitos de igual dignidade.
Com efeito, os direitos dos trabalhadores explicitados nos incisos do art. 7o da CF
não contemplam sem restrições, todos os trabalhadores, mas sim os trabalhadores subordinados,
conforme destaca também Uadi Lammêgo Bulos em seu "Curso de Direito Constitucional" (11a
edição, 2018, Ed. Saraiva, p. 825).
Reitere-se então que esses direitos, tais como o décimo terceiro salário e a licença
paternidade, são voltados aos trabalhadores com vínculo de subordinação2, sem que seja sequer
cogitada 'discriminação' pelos não alcançados pelas normas ali contidas, tais como os
profissionais liberais, para citar-se apenas um dentre os vários exemplos possíveis.
Também o § 4o do art. 218 da CF reforça a compreensão de que a participação nos
lucros e resultados é dirigida ao trabalhador subordinado. Esse parágrafo veicula previsão de
participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade, regrando que a lei apoiará e
estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País,
formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração
que assegurem ao empregado - e não ao trabalhador não subordinado - desvinculada do salário,
participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.
Diante desse quadro, descortina-se, como decorrência de caráter constitucional,
que diretores não empregados não estão sob o alcance do instituto regrado pelo inciso XI do art.
7o, norma de eficácia limitada que passou a adquirir seus contornos mais definitivos com o
advento da MP no 794/94.

1 CANOTILHO, J.J. Gomes, MOREIRA, Vital. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra:
Coimbra Editora, 1994, p. 285.
2 Cabendo registrar que o § 3o do art. 39 da CF estende alguns desses diretios aos servidores públicos.
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.622 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720979/2017-11

Por sua vez, o art. 2o da Lei no 10.101/00, que a partir de sua edição passou a
regrar a participação nos lucros e resultados constitucionalmente prevista, restringe claramente,
em consonância com o acima explicado, esse benefício apenas aos empregados. Atente-se que a
lei não faculta, como parecem entender alguns, a negociação entre empresa e seus empregados,
mas determina - "será' - que ela seja realizada para que se possa falar em acordo sobre lucros ou
resultados.
Ou seja, o legislador previu, como não poderia deixar de ser, como pressuposto
lógico, que existam partes a princípio contrapostas, mas que procuram negociar e por meio de tal
negociação atinjam um patamar de colaboração e integração, com a participação dos empregados
nos lucros ou resultados da empresa. Não existe negociação consigo mesmo, salvo, talvez, na
esfera íntima do indivíduo.
A redação desse artigo, aliás, evidencia muito claramente ser o empregado o
destinatário da norma, pois como defender que o diretor estatutário, representante do poder de a
empresa que subordina, poderia participar de negociação sob as vestes simultâneas de
empregador/empregado (trabalhador ou empregado em sentido amplo, caso assim se admita)?
Curioso seria imaginar, por exemplo, uma comissão paritária formada por
representantes dos diretores estatutários/trabalhadores - diretores também, por suposto - que
fossem negociar PLR com os outros diretores estatutários, ou ainda, com eles mesmos, só que aí
assumindo os papéis de representantes dos empregadores. Tudo isso, sob as vistas de um
representante indicado pelo sindicato, algo despiciendo na insólita situação criada.
A prosperar tal tese, o comando da empresa, composto por diretores nessa
condição alçados pelo estatuto, poderia, a seu talante, conceder-se aumentos indiscriminados a
título de premiação, e, alegando "autonegociação", a propósito, buscar granjear as benesses
tributárias correspondentes, em prejuízo da seguridade social.
Com a devida vênia, carece de razoabilidade tal exegese.
Não se vislumbra, no mais, tratamento diferenciado ou mesmo inconstitucional
com relação ao diretor empregado, pois este se despe dessa condição na medida em que assume
cargo com poder de mando na empresa, como já reconhecido em enunciado sumular pelo
Tribunal Superior do Trabalho:
Súmula TST no 269: O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo
contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço deste período,
salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego.
Isso porque, uma vez eleito para o cargo de diretoria, o empregado que passa a ser
diretor estatutário não pode assumir o papel de emprego e empregador de si próprio.
Não há, assim, qualquer inconstitucionalidade a distinguir trabalhadores em razão
de sua ocupação ou função, mas sim de aplicação plena do princípio da legalidade, diferenciando
os desiguais na medida da desigualdade, em observância ao primado dos direitos sociais tal
como insculpidos em sede constitucional.
À luz dessas constatações, e a par delas, deve ser lembrado que diretores não
empregados são segurados obrigatórios da previdência social, na categoria de contribuintes
individuais, a teor da alínea "a" do inciso I do art. 195 da CF, c/c a alínea "f" do inciso V do art.
12 da Lei no 8.212/91.
Nessa qualidade, o correspondente salário-de-contribuição é a remuneração
auferida durante o mês, sendo a contribuição a cargo da empresa calculada com base no total das
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.622 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720979/2017-11

remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, forte nos incisos III dos arts. 22 e 28 da Lei
no 8.212/91, não lhes sendo aplicável o benefício previsto na alínea "j" do § 9o do art. 28 desse
diploma, tendo em vista ser a lei específica requerida nesse dispositivo a Lei no 10.101/00, a
qual, conforme explanado, não contempla trabalhadores não empregados.
Como fecho desse tópico, registro que a Lei n° 6.404/76, que dispõe sobre as
sociedades por ações, em nenhuma parte de seu texto tratou da tributação das contribuições
previdenciárias em relação a remuneração dos segurados contribuintes individuais por parte das
empresas, e nem o poderia fazer, pois a instituição e o regramento de contribuições para a
seguridade social requer lei ordinária específica, competência essa exercida pela União com a
edição da Lei no 8.212/91.
Essa lei, em seu artigo 152 e parágrafos, estabeleceu somente normas sobre a
forma de remuneração dos administradores das Sociedades por Ações, não versando, assim,
sobre a incidência das contribuições em comento. Cumpre lembrar, aliás, que o RE no
569.441/RS, j. 30/10/2014, firmou a Tese de Repercussão Geral no 344 (de observância
obrigatória para este Colegiado por força do art. 62 do RICARF):
Incide contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título de participação nos
lucros no período que antecede a entrada em vigor da Medida Provisória 794/1994, que
regulamentou o art. 7o, XI, da Constituição Federal de 1988."
Tem-se, então, que a lei regulamentadora da participação nos lucros ou resultados
prevista constitucionalmente é a Lei no 10.101/00 (conversão da MP no 794/94), conforme já
assentado pelo STF, em compreensão partilhada também pelo STJ no AgRg no AREsp no
95.339/PA, j. 20/11/2012."
Nessa mesma linha, trago à colação decisão da CSRF a seguir ementada:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ADMINISTRADORES NÃO
EMPREGADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO DO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO - INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000 E DA
LEI 6.404/76.Tratando-se de valores pagos aos diretores não empregados, não há que se
falar em exclusão da base de cálculo pela aplicação da Lei 10.101/2000, posto que nos
termos do art. 2o da referida lei, essa só é aplicável aos empregados. A verba paga aos
diretores não empregados possui natureza remuneratória. A Lei n 6.404/1976 não regula
a participação nos lucros e resultados para efeitos de exclusão do conceito de salário de
contribuição, posto que não remunerou o capital investido na sociedade, mas, sim, o
trabalho executado pelos diretores, compondo dessa forma, o conceito previsto no art.
28, II da lei 8212/91.A regra constitucional do art. 7o, XI possui eficácia limitada,
dependendo de lei regulamentadora para produzir a plenitude de seus efeitos, pois ela
não foi revestida de todos os elementos necessários à sua executoriedade. Inteligência
dos entendimentos judiciais manifestados no RE 505597/RS, de 01/12/2009 (STF), e no
AgRg no AREsp 95.339/PA, de 20/11/2012 (STJ). Somente com o advento da Medida
Provisória (MP) 794/94, convertida na Lei 10.101/2000, foram implementadas as
condições indispensáveis ao exercício do direito à participação dos trabalhadores
empregados no lucro das sociedades empresárias. Inteligência do RE 569441/RS, de
30/10/2014 (Info 765 do STF), submetido a sistemática de repercussão geral. Acórdão
no 9202-005.705, sessão de 29.08.2017.
Com a mesma conclusão os recentes julgados desta 2a Turma, a saber: 9202-
007.609, 9202-007.698 e 9202-007.027.
Destarte, entendo não assistir razão ao recorrente neste ponto.
Ante o exposto, VOTO por NEGAR provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.622 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720979/2017-11

Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1959
DF CARF MF
Original